Tribunal: TJDFT
Processo: 0740491-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE ASTREINTES. INTIMAÇÃO PESSOAL. EXIGÊNCIA. SÚMULA 410/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE TODOS OS DEVEDORES. NULIDADE DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS NÃO INTIMADOS. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. De acordo com a Súmula 410/STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.
2. No caso, descabida a cobrança da multa cominatória em relação aos devedores não intimados pessoalmente, independentemente da solidariedade existente na obrigação. Destarte, imperativo reconhecer a nulidade da execução provisória no que toca aos agravantes não intimados pessoalmente, devendo o cumprimento de sentença prosseguir em desfavor do agravante regularmente intimado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte.